Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722297-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eduardo Lahorgue de Ortegal (ID no 41126406) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo interno e o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (ID no 40665864). 2. Nas razões de ID no 41126406, o embargante aponta a ocorrência de erro na decisão. Alega a existência de questões relevantes a serem integradas pela decisão embargada, que foi fundamentada em premissa equivocada. 3. Defende que a sentença não abordou a revogação do arresto deferido no início do processo, objeto da insurgência do agravante, e, por conseguinte, não ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento. 4. Sustenta que o deferimento do arresto foi legítimo e, por esta razão, a sentença que julgou procedentes os pedidos não revogou a medida, deferida para assegurar o resultado útil do processo. 5. Afirma que foi proferida decisão determinando a transferência dos produtos dos créditos penhorados ao juízo recuperacional, o que comprova que subsiste o arresto deferido em decisão interlocutória, e, portanto, remanesce o interesse recursal do embargante. 6. Ressalta que a superveniência da sentença não acarreta, necessariamente, a perda do objeto do agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ. Cita julgados. 7. Pede o saneamento do vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, para que seu recurso seja conhecido. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 41584821) em que os embargados pedem o não conhecimento do recurso ante a ausência dos vícios do CPC, art. 1.022 ou, subsidiariamente, o acolhimento do recurso e a aplicação de multa (CPC, art. 1.026. § 2o). 9. Cumpre decidir. 10. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 11. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 12. Quaisquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 13. No caso, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo. 14. Apesar de sustentar que não ocorreu a perda de objeto do agravo, verifica-se que, no processo originário, foi prolatada sentença que julgou: “a) procedente o pedido em face da primeira e segunda rés - Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada e City Service Segurança Ltda - a pagar ao autor a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem corrigidos a partir da data da emissão e com juros de mora a partir da citação; b) improcedentes os pedidos em relação aos demais réus.” (proc. no 0703108-55.2022.8.07.0001, ID no 137984431). 15. A prolação da sentença acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, pondo fim a prestação jurisdicional nessa instância recursal. 16. Contrário às alegações do embargante, não há manutenção das medidas constritivas na sentença, por expressamente não as ter revogado. Essa medida seria desnecessária em razão do anterior cumprimento da determinação proferida no processo judicial no 0705697-75.2022.8.07.001 do juízo da recuperação judicial, que vedou qualquer forma de retenção, arresto ou penhora sobre os bens da ré, o que suspendeu a eficácia da ordem de constrição proferida pelo juízo da 11a Vara de Família. (ID no 37034886 - Pág. 794). 17. Ademais, o agravo de instrumento não foi conhecido ante a insurgência da parte contra a decisão que apenas cumpriu a determinação de proibição de medidas constritivas patrimoniais contida na decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, pois decisões dessa natureza não constam no rol do art. 1.015 do CPC (ID n° 37066497 - Pág. 1). 18. A decisão que não conheceu o agravo de instrumento ponderou que a insurgência do agravante é, de fato, contra a decisão que proibiu a adoção de medidas constritivas, proferida no processo de recuperação judicial. Neste mesmo ato, restou consignado que a irresignação do agravante, ora embargante, deve ser direcionada ao juízo competente, capaz de deliberar sobre o patrimônio da empresa agravada. 19. A argumentação do embargante extrapola os limites dessa espécie recursal, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o entendimento lançado na sentença ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 20. Registre-se que tanto o embargante (ID no 138669215) quanto os embargados (ID no 143166214) apresentaram recurso de apelação nos autos principais. 21. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição e diante do disposto no art. 1.001 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. DISPOSITIVO 22. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.001 e art. 1.022). 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. No caso de fixação de multa, se ínfimo o resultado do percentual aplicado sobre o valor da causa, será adotado o salário mínimo como referência. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO